Tribunal: TJDFT
Processo: 0008312-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CARÁTER INTERESTADUAL. PRELIMINAR. NULIDADE DE PRISÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. DOSIMETRIA. PRELIMINAR REJEITADA. DADO PARCIAL PROVIMENTO UM DOS RECURSOS. ERRO MATERIAL.
1. Tráfico, prisão em flagrante com 161,48kgs de maconha. Não há ilegalidade em decisão que mantém prisão que tem como fundamento investigações da Polícia Especializada ao longo de meses, e que, na sua individualização, identificaram o apelante como traficante e, finalizando por prender em flagrante um dos réus com mais de 160 quilos de maconha e outro com parte do dinheiro que tinha a finalidade pagar pela sua parte da droga (R$7.000,00), que estava sendo transportada de outro estado da federação para o Distrito Federal.
2. O delito de tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla, que alcança, de forma alternativa, a posse, o depósito, a guarda da droga pelo agente, a preparação, a venda ou a entrega da substância entorpecente, não se exigindo a respectiva consumação de todos os resultados para a configuração do crime, mas apenas de um deles.
3. A enorme quantidade de substância entorpecente apreendida, bem como a participação na prática de crime de tráfico interestadual de drogas, além das circunstâncias em que se deram a prisão, demonstram que o agente se dedica à atividade criminosa, o que afasta a possibilidade de aplicação do privilégio.
4. Preliminar rejeitada. Dado parcial provimento ao recurso de um dos réus para corrigir erro material; e negado provimento ao recurso do outro.